Tribunal: TJPA
Processo: 0805879-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805879-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
WRIT
Nº 0805879-51.2024.8.14.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMBARGANTE: MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO ID Nº 19854483

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mailson Maick Silva dos Santos, com fundamento no artigo 619 do CPP, alegando contradição no acórdão que negou a ordem de habeas corpus. O embargante sustenta que a decisão abordou apenas os requisitos da prisão preventiva, sem analisar adequadamente a decisão de pronúncia, especificamente no que diz respeito à negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão referente à análise dos requisitos da prisão preventiva e da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição prevista no artigo 619 do CPP refere-se àquela constante do corpo da decisão judicial, não se aplicando a incongruências alegadas entre a decisão e elementos probatórios externos ao acórdão.

4.

O embargante não demonstra contradição interna na decisão embargada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

5.

A decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, demonstrando a presença de indícios de autoria e materialidade, e a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme o artigo 312 do CPP.

6.

As condições pessoais do réu não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, conforme a Súmula nº 08 do TJPA.

7.

Precedentes jurisprudenciais esclarecem que os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado desfavorável (STJ, EDcl no RHC 106.864/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do CPP, deve estar presente no corpo da própria decisão judicial, não se aplicando a incoerências alegadas com relação a elementos externos ao acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 312; TJPA, Súmula nº 08.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RHC 106.864/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25/03/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Gomes de Farias.

Belém. (PA), 12 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS, através de seu Advogado Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues, opôs, com fulcro no artigo 619, do CPP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão consubstanciada no V. Acórdão n° 19854483, de minha relatoria.

Alega o embargante, em suma, a existência de contradição no acórdão vergastado, uma vez que apenas debateu sobre os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não sendo alvo a decisão de pronúncia, sendo que dentro os pontos questionados pelo Embargante neste
Writ
, estava a negativa do direito de recorrer em liberdade à presente ação penal, onde o Magistrado
a quo
, usou de fundamento genérico e inidôneo para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, onde apenas estes pontos foram debatidos pela Defesa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, a fim de que seja concedida a Ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, diante da ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, segundo dispõe o artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração
“quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Cumpre observar que a suposta contradição apontada não ocorreu. Ora, a contradição a que se refere o dispositivo legal em comento, qual seja artigo 619,
caput
, do CPP, é a constante do corpo do Acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do Acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal, como quer fazer crer a defesa.

A incongruência suscitada nada mais é do que mero inconformismo da defesa. Senão vejamos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“EMENTA:

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, IV E VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESPECIALMENTE DEMOSTRANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME NO LAUDO DE PERÍCIA DE LESÃO CORPORAL QUE FOI ACOSTADO AOS AUTOS DESDE A FASE POLICIAL. CUSTÓDIA MOTIVADA MINIMAMENTE NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de falta de fundamentação da decisão de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da medida extrema são descabidas, uma vez que a referida decisão foi fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de perícia de lesão corporal que foi acostado aos autos desde a fase policial, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, as decisões foram principalmente motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra devidamente fundamentada, sobretudo pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.” (grifo nosso).

Igualmente, restou consignado na parte que interessa do voto vencedor,
verbis
:

“DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando prolatou a decisão de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente, ressaltando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de perícia de lesão corporal que foi acostado aos autos desde a fase policial, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, gerada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra escorreitamente fundamentada, sobretudo pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como exposto nos trechos abaixo:

[...]O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria. Neste momento destaco que diante da existência de vários réus e de vários delitos passo a fazer análises separadas de todos os fatos, ou seja, de crime a crime imputados aos acusados.

No presente casos são imputados ao acusado um homicídio em concurso de agentes, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2023.04.001571-TRA, ID nº 97294782 - Pág. 20/21.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delitos passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal das defesas do acusado é a desclassificação para lesão corporal, sendo que o réu confirma que deu a facada na vítima, mas afirmou que fez isso porque estava nervoso já que tinha brigado com a vítima que teria lhe dado um soco no rosto e agredido sua esposa.

No caso sob análise, a vítima ao ser ouvida em Juízo confirmou que estava em frente a sua residência com sua esposa e prima, momento em que foi atacado pelo acusado, somente não tendo consumado o intento de ceifar a sua vida por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Ainda, conforme os depoimentos colhidos das testemunhas encontra-se em consonância com o depoimento da vítima.

Em que pese o acusado negar a fatos, aduzindo que as testemunhas não trouxeram a verdade real dos fatos, não há qualquer comprovação nos autos que exclua de forma objetiva autoria delitiva.

Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do aninus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso.[...]

[...]Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil, meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e pela prática do delito contra agente de órgão de segurança pública.

Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o fútil, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por vingança devido a uma rixa anterior”, e, isso torpe fútil, pois, a vingança por ser reconhecida como motivo torpe, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.[...]

[...]Já a segunda qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima teria sido golpeada mais de uma vez, de surpresa ” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.[...]

[...]Por fim, a última qualificadora imputada fato é o contra o agente de segurança público...no exercício da funão ou em decorrência dela, pois, segundo a acusação a “o acusado teria proferido ofensas contra a vítima utilizando em razão deste ser policial militar ” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural.[...]

[...]Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS pelo delito de tentativa homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima tendo como ofendido Raimundo rego de Lima (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV VII c.c. artigo 14, inciso II c.c art. 1º, I, da lei nº 8.072/90), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém.

Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa pequena cidade e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário, assim indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão.[...]

Verifica-se que a decisão de pronúncia foi motivada nos indícios suficientes de autoria e na materialidade do delito.

Percebe-se ainda que, o paciente respondeu ao processo preso, e por ocasião da pronúncia, a autoridade coatora, justificou minimamente a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, considerando que o crime gerou “várias conturbações” na cidade de Santarém.

Portanto, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, o que decorre da imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça, in verbis:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o writ e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.”

Outrossim, não se vislumbra, portanto, a apontada contradição, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Nesse sentido, é cediço que

"os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 6/9/2013).

A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.

2. Quanto à suposta ausência de provas a respeito do envolvimento e da autoria do acusado, ou à suposta inidoneidade dos depoimentos testemunhais e dos demais elementos de provas, trata-se de matéria cuja comprovação exigiria exame do contexto fático-probatório, providência notoriamente incompatível com o rito célere do habeas corpus. A ausência de exame da questão não constitui, portanto, omissão, tampouco contradição.

3. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, o acórdão embargado consignou que, embora o embargante não tenha sido condenado por tais imputações, inquéritos e ações penais em andamento podem ser considerados para fins de prisão preventiva, porquanto denotam o efetivo risco de reiteração delitiva. Além disso, demonstrando a existência de outros elementos suficientes para justificar a segregação, ressaltou as circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos considerável quantidade de droga e outros objetos indicativos da prática criminosa. Não se vislumbra, portanto, omissão.

4. Ademais, não se mostra contraditória a decisão que concluiu pela adequação da segregação, diante das eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, se restou devidamente demonstrada a existência de elementos concretos a justificar a custódia. Nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

5. Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação de culpa, o acórdão impugnado consignou que já foram apresentadas alegações finais, encontrando-se o feito concluso para sentença (e-STJ fl. 400), a qual deve ser prolatada a qualquer momento, não se verificando qualquer omissão quanto à questão.

6. Não é possível em embargos proceder à rediscussão das questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente quando não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 106.864/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifo nosso).

Assim sendo, verifico que esta Corte de Justiça se posicionou de forma motivada, clara, adequada e suficiente sobre todos os temas expostos por ocasião da impetração do
writ
, sendo manifesta a impossibilidade de acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 12 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/09/2024